Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713773-36.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CORTINES LAXE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIA CORTINES LAXE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o devedor promoveu o depósito do ID 118878253 a título de garantia e apresentou impugnação, alegando excesso de execução (ID 122166697). Aduz que houve a inclusão indevida nos cálculos do valor relativo à obrigação de fazer, ao passo que a sentença fixou os honorários advocatícios com base na condenação por danos morais, totalizando R$ 6.252,90. Resposta da credora ao ID 122701000, refutando as alegações do devedor e requerendo a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios da fase executiva. DECIDO. O dispositivo da sentença assim consignou (ID 85355695): "Ante o exposto, confirmo a antecipação de tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, DETERMINANDO que a ré arque com o procedimento prescrito à autora no relatório de ID 81734898, relativo ao uso do medicamento Ribomustin® (bendamustina), na forma estabelecida pelo médico responsável pelo tratamento da requerente, arcando com seus custos, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento. CONDENO ainda a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência mínima da autora, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC." Como se observa, tanto o pedido de obrigação de fazer quanto o de indenização por danos morais foram julgados procedentes, entendimento confirmado na íntegra pela Instância Superior (ID 111622662). No entanto, a sentença fixou os honorários advocatícios com base na condenação, não incluindo a obrigação de fazer, deixando o autor de apresentar embargos de declaração a fim de amparar sua tese, no sentido de sua inclusão. Nessa linha, o seguinte julgado “(...) é inviável a fixação dos honorários com base no valor da condenação, em ações de obrigação de fazer em que não há condenação em prestação pecuniária” (Acórdão 1413577, 07296487720218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outro vértice, razão assiste ao credor quanto à cobrança da multa de 10% e dos honorários advocatícios da fase executiva, pois o devedor promoveu o depósito a título de garantia e não como pagamento voluntário. Confira-se o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. GARANTIA PARA VIABILIZAR IMPUGNAÇÃO. MULTA DE QUE TRATA O ART. 523, §1o, CPC. CABIMENTO. 1. É cabível a aplicação da multa de que trata o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a condenação ao pagamento da verba honorária, quando o devedor efetua o depósito voluntário da dívida com o intuito de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, e para garantir o juízo e abrir a discussão em cumprimento de sentença (precedente do STJ). 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1412957, 07395029820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 14/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em sede de apelação, a majoração foi de 20% sobre o valor já fixado em sentença. É dizer, deve haver o acréscimo de 20% sobre o 10% fixados em sentença, o que não foi observado pela credora. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação do devedor e determino a exclusão do valor relativo à obrigação de fazer nos cálculos apresentados pela credora. Condeno a credora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do excesso apurado. Intime-se a credora para apresentar planilha de cálculos atualizada do valor do débito, em atendimento aos parâmetros acima, em 15 dias. (...) Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. No tocante à primeira omissão, a decisão embargada reconhece, de forma clara, a incidência de multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, razão pela qual, no ponto, não houve o acolhimento dos cálculos que secundaram a impugnação. Com efeito, ao apreciar a impugnação, a parte dispositiva da decisão se limita a acolher ou não os pontos de insurgência. Se não houve acolhimento nesse pormenor, por evidente, a verba em questão deverá constar dos novos cálculos, tal como, expressamente, consignado ao final da decisão. Assim, nesse particular, não verifico ter havido qualquer omissão passível de correção. A segunda omissão/obscuridade alegada também não merece ser acolhida. Nada obstante o respeitável entendimento defendido pela parte embargante, a decisão impugnada foi clara ao adotar interpretação diversa. O precedente (Acórdão n. 1413577) somente foi mencionado como reforço argumentativo e, em momento nenhum, a título de força vinculante. A decisão, nesse particular, foi clara ao considerar a que a fixação de honorários com base na condenação se limitaria ao conteúdo econômico da obrigação de pagar, até porque, se não houvesse obrigação pagar, mas apenas obrigação de fazer, o parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba honorária seria o valor da causa. Não se divisa, assim, omissão ou obscuridade a ser sanada pela via estreita dos embargos de declaração Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, o que, à falta dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se mostra possível pela via recursal eleita. Dessa forma, rejeito os embargos.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 9 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator